Tribunal: TJDFT
Processo: 0730727-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730727-26.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS AGRAVADO: COMPLEXO FOTOVOLTÁICO BOCA DO RIACHO SPE S/A D E C I S Ã O OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. O Agravante afirma (i) que “o Parecer apontou a necessidade de serem celebrados os contratos com o ONS no prazo de 90 (noventa) dias, contados da emissão do Parecer de Acesso. E, por celebrar os contratos, entende-se a assinatura deste pelas partes envolvidas, bem como pelas testemunhas”; (ii) que a Recorrente em nenhum momento solicitou as minutas dos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão - CUST; (iii) que agiu de boa-fé ao enviar as minutas dos contratos à Agravante; (iv) que, por constituir pessoa jurídica distinta da Qair Brasil Participações S.A., a Agravada deveria providenciar o seu cadastro no SINTEGRE a fim de viabilizar a assinatura dos CUSTs; (v) que a Recorrida não regularizou o seu cadastro no SINTEGRE em tempo hábil; (vi) que “a inviabilidade da assinatura do contrato decorreu da própria desídia da agravada”; (vii) que não há risco de dano imediato à Agravada, uma vez que “poderá ser beneficiada através da liberação de margem extraordinária (REN 1.065/2023), já constando, inclusive, em lista cronológica de preferência”; e (viii) que “a r. decisão monocrática agravada acabou por incorrer em sensíveis equívocos, por contrariar a sistemática normativa, a estrutura do sistema elétrico nacional, podendo, inclusive, provocar efeitos em cascata, prejudicando o direito de outros agentes que pretendem se conectar à Rede Básica”, pelo que o teor do presente não é manifestamente protelatório e/ou inadmissível. Conclui pela “MANIFESTA AUSÊNCIA DE CADASTRO DA AGRAVADA PERANTE O SINTEGRE”; pela “AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO À AGRAVADA”; e pela “INAPLICABILIDADE DA MULTA PROCESSUAL DISPOSTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO NCPC”. Requer a reconsideração do relator, “de modo a conceder o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto, nos moldes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil”. Em contrarrazões, a Agravada alega (i) que a probabilidade do direito consiste na “aceitação tempestiva da BOCA DO RIACHO à proposta ao qual o ONS já estava vinculado (ref. 427 e 428 do Código Civil)”; (ii) que “a mera pendência de regularização do cadastro da Agravada no Sistema não abala o fumus boni iuris”; (iii) que, “como bem ponderou o Exmo. Relator, a questão do cadastro e de sua regularidade possa ser examinada com mais profundidade depois da expansão do contraditório e da dilação probatória”; (iv) que o risco de dano grave corresponde à possibilidade inviabilização do “projeto caso não seja assegurada a capacidade de escoamento de energia necessária”; e (v) que inexiste periculum in mora inverso ao ONS, na medida que “a R. decisão agravada não impôs alterações de ordem prática na esfera de direitos de terceiros, tendo viés manifestamente acautelatório por ter apenas assegurado a capacidade de escoamento de energia” e, por ser “plenamente possível o cumprimento da decisão agravada, seja mediante a alocação de capacidade ainda disponível (ou em vias de ser disponibilizada) no SIN, seja, se necessário for, pelo desfazimento de negócios jurídicos celebrados em violação ao direito da ora Agravada”. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) do Agravante, pressuposto sem o qual não é possível a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo Interno. Restou explicitado na decisão agravada que “À primeira vista a Agravada estava cadastrada no SINtegre, tendo em vista que recebeu a minuta do contrato e mantinha contato com a Agravante, questão que, de toda sorte, será examinada com mais profundidade depois da expansão do contraditório e da dilação probatória”. Salientou-se que “O risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) decorre dos prejuízos à Agravada caso não se assegure a capacidade de escoamento da energia necessária para a implementação do projeto apresentado e aprovado”. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo pleiteada. Publique-se. Brasília – DF, 19 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator